Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-84.2004.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-84.2004.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), MARCOS LORENZI - CPF: 713.272.311-15 (AGRAVADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (AGRAVADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRAZO TRIENAL –
ART. 70, DEC. n° 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) E ART. 206, §3°, VIII, CC – SUSPENSÃO DEFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – FEITO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL - 01 (UM) ANO APÓS O FIM DO SOBRESTAMENTO – TESE FIXADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº. 1, INSTAURADO NO ÂMBITO DO RESP N. 1.604.412/SC
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos feitos constritivos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), considerando-se como termo inicial do prazo prescricional, o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

Trata-se de ação de execução fundada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

No caso, o pedido de suspensão do processo por 90 (noventa) dias foi deferido em
14/11/2007
, de modo que, tendo exaurido em
12/02/2008
, a contagem do prazo prescricional trienal teve início em
13/02/2008
e término
13/02/2011
.

Nessa linha de intelecção, na data de
28/09/2012
, quando a apelante requereu nova suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias, a pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pela

ADM do Brasil Ltda.
, contra decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Marcos Lorenzi
, para, com isso, manter a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade formulada por ele, reconhecendo a prescrição da pretensão formulada nos autos da
Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta
, ajuizada pela agravante, e julgando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, e 925, ambos do CPC. Por conseguinte, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Neste momento, a empresa agravante sustenta que o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do CC, e não de 03 (três) anos, como entendeu a decisão agravada.

Diz que, independentemente do prazo prescricional fixado, a prescrição intercorrente não teria se consumado, porque o processo não ficou paralisado por tempo superior a 03 (três) anos, em razão da tramitação da carta precatória na Comarca de Tapurah de 10/03/2006 até 15/05/2016.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja dado provimento ao apelo, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para afastar a prescrição pronunciada.

As contrarrazões vieram ao id. 136795657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a empresa agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora,
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Marcos Lorenzi
, para, com isso, manter a sentença que acolheu a Exceção de
Pré-Executividade formulada
nos autos da
Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta
, ajuizada pela agravante, e reconhecer a prescrição intercorrente, julgando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, e 925, ambos do CPC.

Sem razão, contudo.

Acerca da prescrição intercorrente da pretensão executória, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3º, CPC) no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Como se infere das teses 1.1 e 1.2, nos feitos constritivos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), considerando-se como termo inicial do prazo prescricional, o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é aquela que se concretiza durante a tramitação do processo em razão da inércia do autor em dar andamento regular ao feito.

Na hipótese, a pretensão executiva está embasada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta
”. (Ap 39020/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

Aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência ao caso concreto, tem-se que, em
26/10/2007
, a apelante formulou o primeiro pedido de suspensão do processo (id.

125225679 - Pág. 234), por 90 (noventa) dias, tendo o Juízo se manifestado acerca do pleito em
14/11/2007.

Desse modo, a contagem do termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, teve início em
13/02/2008
, quando exaurido o prazo de suspensão deferido.

Portanto, tendo iniciado em
13/02/2008,
o prazo prescricional trienal aplicado à espécie findou-se em
13/02/2011
, de modo que, na data de
28/09/2012
, quando a apelante requereu nova suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias, a pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição.

Não merece prosperar a alegação de que, embora paralisado na origem, o feito executivo teve sua tramitação assegurada, por intermédio da carta precatória expedida para cumprimento na Comarca Tapurah, isto porque, consoante noticiado pelo Ofício nº 1661/2011-MT, expedido pelo Juízo deprecado em
30/08/2011
(id. 125225679 - Pág. 316), o procedimento também permanecia paralisado, pelo menos até aquela data, aguardando o depósito da diligência do oficial de justiça, a fim de possibilitar o cumprimento da ordem.

Para corroborar a desídia constatada, basta uma simples análise do relatório de andamento processual dos autos da carta precatória, juntado ao id. 133581690, que revela que o procedimento perdurou em trâmite no juízo deprecado por mais de 10 (dez) anos, de
10/03/2006 até 15/05/2016
, fato este, inclusive, reconhecido pela própria agravante, tendo sido devolvida ao juízo deprecante,
por falta de manifestação da exequente
, após o decurso do prazo de 02 (duas) intimações para promover o andamento do feito.

Impende registrar que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. (...) 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6.
Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material
. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução fundada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

Como enfatizado anteriormente, o pedido de suspensão do processo por 90 (noventa) dias, formulado pela empresa exequente, foi deferido em
14/11/2007
, de modo que, tendo exaurido em
12/02/2008
, a contagem do prazo prescricional trienal teve início em
13/02/2008
e término
13/02/2011
.

Nessa linha de intelecção, na data de
28/09/2012
, quando a apelante requereu nova suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias, a pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição.

Logo, sem que a parte credora tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022